Tribunal: TJBA
Processo: 8081296-26.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8081296-26.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: YURI DIEGO SANTANA DA SILVA

Advogado(s)
:
IRAN DOS SANTOS D EL REI, ANDERSON MOUTINHO DOS SANTOS

APELADO: CVC COMERCIO DE VIDROS LTDA

Advogado(s)
:
JESIMIEL ARCANJO SANTANA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VÍCIO DO SERVIÇO E FATO DO SERVIÇO. DISTINÇÃO ENTRE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil, reconhecendo a ocorrência de decadência do direito de reclamar pelos vícios do serviço prestado.

Fatos relevantes. O autor adquiriu para-brisa em junho de 2018 no valor de R$ 340,00, com instalação realizada pela fornecedora. Aproximadamente um mês após a prestação do serviço, notou infiltração nas laterais do para-brisa. Alega que a má instalação ocasionou enferrujamento da chaparia do veículo. A ação foi ajuizada em dezembro de 2019.

Pedidos. Devolução do valor pago pelo para-brisa (R$ 340,00), pagamento do valor necessário para reparo da chaparia (R$ 2.590,00) e indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se a pretensão indenizatória por danos materiais e morais decorrentes de defeito na prestação de serviço submete-se ao prazo decadencial de 90 dias do art. 26, II, do CDC ou ao prazo prescricional quinquenal do art. 27 do CDC; (ii) saber se a consulta aos autos pelo sistema eletrônico por advogado sem poderes especiais para receber citação configura comparecimento espontâneo; e (iii) saber se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide diante dos requerimentos probatórios formulados pelas partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo decadencial de 90 dias do art. 26, II, do CDC destina-se ao exercício do direito potestativo do consumidor de reclamar pelos vícios do produto ou serviço, exigindo do fornecedor as providências previstas nos arts. 18, § 1º, e 20 do CDC: substituição do produto, reexecução do serviço, restituição da quantia paga ou abatimento proporcional do preço.

O prazo prescricional quinquenal do art. 27 do CDC aplica-se às pretensões de reparação de danos causados por fato do produto ou do serviço, abrangendo danos materiais e morais decorrentes de defeitos que acarretam prejuízos à segurança, saúde ou patrimônio do consumidor, nos termos dos arts. 12 e 14 do CDC.

No caso dos autos, o pedido formulado não se restringe às alternativas previstas nos arts. 18 e 20 do CDC. O autor busca reparação pelos danos materiais e morais decorrentes da alegada má prestação do serviço de instalação do para-brisa, que teria ocasionado infiltração de água e enferrujamento da chaparia do veículo. Trata-se de pretensão indenizatória fundada em fato do serviço (art. 14 do CDC), submetida ao prazo prescricional quinquenal do art. 27 do CDC.

Considerando que a ação foi ajuizada em dezembro de 2019 e que o defeito teria sido constatado em julho de 2018, não transcorreu o prazo prescricional de 5 anos. Equivocou-se a sentença ao reconhecer a decadência.

A citação é ato processual solene e imprescindível para o desenvolvimento válido do processo. O peticionamento nos autos por advogado destituído de poderes especiais para receber citação não configura comparecimento espontâneo apto a suprir a necessidade de sua realização, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

A contestação munida de procuração sem poder especial para receber citação foi apresentada após a juntada do AR citatório, não havendo intempestividade ou revelia.

Da análise da contestação, verifica-se impugnação específica e fundamentada de todos os pontos essenciais: inexistência de comprovação dos acionamentos administrativos, ausência de nexo causal entre a instalação e os danos alegados, e atribuição do enferrujamento ao estado de conservação precário do veículo com 22 anos de fabricação.

O autor requereu prova pericial desde a petição inicial, e a ré pugnou expressamente pela realização de audiência de instrução. Tratando-se de ação fundamentada no art. 14 do CDC, cujo § 3º prevê inversão do ônus da prova que se dá ope legis, não se pode impedir o fornecedor de produzir provas das excludentes de responsabilidade previstas nos incisos do mesmo dispositivo.

A controvérsia envolve questões técnicas complexas - existência de vício no serviço, nexo causal entre a instalação e os danos alegados, origem do enferrujamento da chaparia - de modo que a dilação probatória revela-se essencial para o esclarecimento dos fatos e formação do convencimento judicial.

Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem adequada apreciação dos requerimentos probatórios formulados pelas partes, especialmente quando a sentença fundamenta-se na ausência de comprovação do direito alegado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao Juízo de primeiro grau para que, afastado o reconhecimento da decadência, seja proferida decisão de saneamento e organização do processo, com adequada distribuição do ônus da prova, ou para que se defina sobre a regular instrução probatória.

Tese de julgamento: "1. A pretensão indenizatória por danos materiais e morais decorrentes de defeito na prestação de serviço que causou prejuízos ao patrimônio do consumidor submete-se ao prazo prescricional quinquenal do art. 27 do CDC, e não ao prazo decadencial de 90 dias do art. 26, II, do CDC, que se destina exclusivamente ao exercício do direito de reclamar pelos vícios do serviço. 2. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide com fundamento na ausência de comprovação do direito alegado quando não apreciados os requerimentos probatórios formulados pelas partes."

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 12, 14, 18, § 1º, 20, 26, II, e 27; CPC, arts. 239, § 1º, 341, 357, § 1º, 370 e 487, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.995.883, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 18.10.2022; TJDFT, Acórdão 1.776.406, Rel. Des. Mario-Zam Belmiro, 4ª Turma Cível, j. 19.10.2023; TJDFT, Acórdão 1.679.116, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6ª Turma Cível, j. 01.03.2023; TJ-PE, Apelação Cível 0000556-60.2021.8.17.3350, Rel. Des. Elio Braz Mendes, 4ª Câmara Cível, j. 23.05.2025; TJ-GO, Apelação Cível 5333081-81.2022.8.09.0097, Rel. Des. Eduardo Abdon Moura, 3ª Câmara Cível, j. 26.08.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8081296-26.2019.8.05.0001
, em que figuram como apelante YURI DIEGO SANTANA DA SILVA e como apelada CVC COMERCIO DE VIDROS LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia
em DAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do relator.

Salvador/BA,

Presidente

Gustavo Silva Pequeno

Juiz Convocado/Relator